Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE, POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS CIVIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO COMPROVADO. DEPOIMENTO. AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.
1. Ficou demonstrado nos autos que o denunciado resistiu, mediante violência, à execução de ordem legal, ofendendo a integridade corporal de dois policiais civis que estavam atendendo a ocorrência, não havendo que se falar em absolvição.
2. A palavra do agente público quando atua no desempenho de suas funções possui presunção de legitimidade e veracidade. No caso dos autos, os policiais, tanto na fase extrajudicial como na fase judicial, sob o crivo do contraditório, afirmaram que o réu resistiu à ordem legal de prisão, e os agrediu, causando-lhes lesões, o que foi comprovado por laudo de exame de corpo de delito.
3. Demonstrado que o acusado entrou em luta corporal com os agentes públicos na mesma oportunidade em que lhes causou lesões, sem demonstração de desígnios autônomos, deve-se aplicar o concurso formal de crimes entre os dois delitos de lesão corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Corrigido erro material na sentença.